Tribunal: TJMT
Processo: 13269-59.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0013269-59.2019.811.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Recorrente(s): UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA
GRANDE

Recorrido(s): NAIARA MONIQUE DE VASCONCELOS MATIAS
Juiz 2º VOGAL: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 28/05/2020

VOTO DIVERGENTE DO 2º VOGAL

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;
Peço vênia ao nobre relator para votar na divergência integral
de seu voto, com as considerações abaixo.
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural, cancelamento os débitos discutidos na presente demanda a
título de ajuste de mensalidade e condenando Reclamada a pagar a ainda
indenização por danos morais.
A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando
inexistir razões que justifiquem a condenação imposta, requerendo a reforma da
sentença para que a demanda seja julgada improcedente.
1
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – 1ª TURMA PROVISÓRIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte autora em sede de contrarrazões, pugna pela
manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares;
Inicialmente, afasto a de necessidade de concessão do efeito
suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução
provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.
Antes de mais nada cabe a análise do pleito de sobrestamento do
feito, de onde, nos moldes do artigo 114 do CDC indefiro o mesmo, diante da
possibilidade da convivência entra a ação individual e a coletiva, senão vejamos:
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo
único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais,
mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem
os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações
individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a
contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
Ademais, pela própria dicção do artigo acima, quem
tem interesse em pedir a suspensão é a parte autora, ainda no prazo de
30 dias, porém, assim não se observa, de onde essa demanda, segundo
se verifica foi ajuizada ainda no ano de 2016, porém, com liminar
concedida no ano de 2019, ou seja, não se enquadra na possibilidade
mínima de suspensão, como pleiteado pelo recorrente / reclamado.
2
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – 1ª TURMA PROVISÓRIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Sobre o tema existe jurisprudência, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA E AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTARQUIA FEDERAL
NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. CONEXÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA ENTRE AÇÃO
COLETIVA E INDIVIDUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
AÇÃO INDIVIDUAL. PROJEÇÃO DE EFEITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES ANTAGÔNICAS.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REUNIÃO DOS
FEITOS. 1. A prorrogação da competência por conexão somente se
dá em sede de competência relativa, não havendo como dela se
perquirir quando se está diante de competência absoluta. Na hipótese
dos autos, a Justiça Federal é competente para o julgamento da ação
civil pública, porquanto seu pólo passivo é ocupado pela Agência
Nacional de Petróleo - ANP, autarquia federal (art. 109, I, CF),
sendo absolutamente incompetente para o julgamento da ação
declaratória, não integrada por qualquer dos entes mencionados no
referido dispositivo constitucional. Precedentes. 2. De acordo com o
regime instituído pelo Código de Defesa do Consumidor para
julgamento das ações coletivas lato sensu, a demanda coletiva para
defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica
com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma
particularizada. 3. Se há pedido do autor da ação declaratória para
que esta fique suspensa até o julgamento da ação civil pública,
consoante autoriza o art. 104 do CDC, deve ser reconhecida a
projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, mas não a
3
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – 1ª TURMA PROVISÓRIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

possibilidade de serem proferidas decisões antagônicas de modo a
justificar a reunião dos feitos. 4. Conflito conhecido para declarar
competente o douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Porto
Ferreira - SP.
(STJ - CC: 111727 SP 2010/0073662-0, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/08/2010, S2 - SEGUNDA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/09/2010)
PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DA INICIAL -
INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. - O exercício do direito de ação,
em sede coletiva, não impede o ajuizamento da ação individual, e
nem induz litispendência, já que não pode ser excluída do judiciário,
qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF). - Os
efeitos da decisão proferida em ação civil pública só alcançarão os
titulares das ações individuais, no momento em que estes optem pela
sua suspensão, dentro do prazo legal. - Recurso conhecido e
provido. - Sentença extintiva reformada para determinar o
prosseguimento do feito.(TRF-2 - AC: 9902037747 RJ 99.02.03774-
7, Relator: Desembargador Federal RICARDO REGUEIRA, Data de
Julgamento: 14/12/1999, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJU - Data::04/07/2000)
Diante de tais considerações indefiro o pleito de suspensão da
presente ação, questão ainda que submeto aos demais pares.
Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito das razões
recursais.
Alega o Recorrido que é discente do curso de medicina
ministrado pela Recorrente, possuindo plano de financiamento estudantil
4
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – 1ª TURMA PROVISÓRIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

junto ao FIES, este correspondente a 100% da mensalidade correspondente a
cada semestralidade.
Afirma ainda a parte autora estaria sendo cobrada seis
parcelas de R$ 442,10, mesmo sendo beneficiária do FIES 100%, bem como
sendo impedida de realizar a rematrícula.
Em defesa, a Recorrente alega que os valores cobrados se
referem à diferença entre o limite máximo fixado pelo programa estatal e o real
valor da mensalidade, além da própria quota parte inerente ao discente.
Pois bem. Dispõe o art. da Lei n° 10.260/2001 que:
o
Art. 4 -B. O agente operador poderá estabelecer valores
máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação
do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo
CG-Fies.
Ainda regulamentando o programa estatal de incentivo
educacional em análise, a Portaria Normativa n° 01/2010 do Ministério da
Educação estabelece que:
Art. 26 A mantenedora poderá aderir ao FIES com ou sem
limitação do valor financeiro destinado à concessão de
financiamentos aos estudantes.
(...)
§ 2º A concessão de financiamento ao estudante,
independentemente da modalidade de adesão escolhida pela
mantenedora, ficará limitada à disponibilidade orçamentária e
financeira do Fundo. (grifo de agora)

Seguindo as normativas supra, o Ministério da Educação editou
a Portaria n° 04 de fevereiro de 2017, que limitou o valor da semestralidade a ser
5
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – 1ª TURMA PROVISÓRIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

financiada pelo programa, este no montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais). Senão vejamos:

1-A) Em razão do disposto no § 8º do art. 7º desta Portaria, e nos
termos do art. 4º-B da Lei nº 10.260, de 2001, e art. 25, § 2º da
Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010, fica estabelecido o limite
do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para novos financiamentos, cabendo ao estudante arcar com a
eventual diferença. (destaque de agora)
Ocorre que, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a
realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o
valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.º
semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.º semestre de 2016 e o MEC
comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um
reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
In casu, da análise dos documentos acostados à exordial,
verifico que a semestralidade referente ao curso de medicina está abaixo do
valor efetivo do curso, segundo se comprova pela análise da própria peça
contestatória em confronto com os contratos de aditamento, acarretando
vários valores mês a mês de pagamentos abaixo do valor efetivo do que
contratado com a faculdade.
Tais fatos são bem explorados na própria peça de impugnação
de onde o mesmo resta apenas o questionamento dos valores do contrato,
questionando neste momento o eventual aumento de mensalidade, perquirindo
sobre planilhas de custos e outros, de onde tais pontos nunca foram o ponto da
inicial, inovando em sua tese exordial, questionando o próprio embate econômico
entre o FIES E FNDE, de onde claramente quer se eximir de pagar a diferença de
6
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – 1ª TURMA PROVISÓRIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

valores não acobertados pelo FIES, o que, a meu ver não se pode acolher tal
pretensão, com a máxima vênia.
Logo, as provas dos autos são suficientes para comprovar
legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o
conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.
Por óbvio inexistem se falar em indenização por danos morais,
pela cobrança de uma dívida existente, como no presente caso, sendo idêntico aos
outros precedentes já julgados por esta mesma Turma Recursal nos seguintes
feitos: 0043871-70.2018.811.0001 e 0051046-18.2018.811.0001, sendo a mesma
matéria trazida apenas com uma roupagem diferente.
REGISTRO AINDA DE PRECEDENTE IDÊNTICO de
julgamento de Apelação Cível 1004469-93.2017.8.11.0002, cujo relator foi o
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso.
Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito, DOU PROVIMENTO,
ao recurso da parte Reclamada para reformar a sentença, e nos moldes do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação
proposta, em voto divergente do nobre relator.
Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do
artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – 2º VOGAL

7
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – 1ª TURMA PROVISÓRIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

8
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – 1ª TURMA PROVISÓRIA